Tribunal: TJMT
Processo: 1005770-34.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005770-34.2024.8.11.0001
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO ANDRADE DA SILVA - CPF: 727.259.071-87 (RECORRIDO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO-
FAZENDA PÚBLICA – – PROFESSOR EFETIVO – AULAS ADICIONAIS – BASE DE CÁLCULO – REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR – PAGAMENTO A MENOR – DIFERENÇAS DEVIDAS – SENTENÇA MANTÉM
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A Lei Complementar Estadual n° 04/1990 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais) dispõe em seu artigo 92: “O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de no mínimo 50 % (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho”, bem como em seu artigo 93: “Somente será permitido serviço extraordinário para atender situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 02 (duas) horas diárias, conforme se dispuser em regulamento”.

2. Já a Lei Complementar Estadual n° 50/1998 (Dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso), não dispõe a respeito das horas extraordinárias para professor efetivo, apenas disciplinando os professores temporários por meio de seu artigo 79: “Em caso de necessidade comprovada, conforme Lei Complementar nº 12, de 13 de janeiro de 1992, poderão ser admitidos servidores temporários, para exercerem o cargo de professor na rede pública estadual”, especificamente em seu §2º: “O servidor contratado temporariamente perceberá subsídio compatível com a habilitação prevista nos incisos I e II do § 1º do art. 4º desta lei complementar e será calculado por hora de trabalho, tendo por base a classe e nível inicial: I - em situações emergenciais, onde não houver candidatos habilitados, poderá ser atribuído ao professor efetivo aulas adicionais, respeitando-se o teto limite de 20 (vinte) horas, permitido em lei, sendo o acréscimo de sua carga horária calculado à base do valor da hora/aula; II - os contratos temporários para a função de professor que não preencherem os requisitos estabelecidos nos incisos I e II do § 1º do art. 4º desta lei complementar perceberão 60% (sessenta por cento) do subsídio inicial constante do Anexo I”.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado De Mato Grosso contra decisão monocrática que desproveu o recurso interposto pelo ora agravante.

Sustenta, em linhas gerais, que conforme se nota da redação do §2º, a base de cálculos das horas adicionais será a classe e nível inicial de professor. O inciso I, por sua vez, apenas autoriza a atribuição das horas adicionais ao professor efetivo, estando vinculado ao §2º, dispositivo ao qual pertence. Assim, quando o professor efetivo recebe a atribuição de horas adicionais estabelecida no art. 79, §2º, I, está sujeito à remuneração estabelecida no referido dispositivo legal, não havendo ilegalidade no pagamento de horas adicionais tendo por base a classe e nível inicial, eis que tal sistemática decorre diretamente da lei.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da decisão monocrática.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do Oficio n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Ação ajuizada com o objetivo
de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças oriundas do pagamento a menor pelas aulas adicionais cumpridas no período entre julho de 2021 e dezembro de 2021.

Este Relator, consoante prescreve o art. 932, V, do Código de Processo Civil, proferiu decisão monocrática em razão do entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Sustenta, em linhas gerais,
que conforme se nota da redação do §2º, a base de cálculos das horas adicionais será a classe e nível inicial de professor. O inciso I, por sua vez, apenas autoriza a atribuição das horas adicionais ao professor efetivo, estando vinculado ao §2º, dispositivo ao qual pertence. Assim, quando o professor efetivo recebe a atribuição de horas adicionais estabelecida no art. 79, §2º, I, está sujeito à remuneração estabelecida no referido dispositivo legal, não havendo ilegalidade no pagamento de horas adicionais tendo por base a classe e nível inicial, eis que tal sistemática decorre diretamente da lei.

Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado o pagamento a menor das horas extras concernente ao período comprovado (não abrangido pela prescrição quinquenal), na medida em que não se aplica ao servidor público efetivo (cargo de professor estadual) o artigo 79 da Lei Complementar Estadual n° 50/1998.

Dessa forma, a parte reclamante faz “jus” ao recebimento das horas extraordinárias com base de cálculo a remuneração do servidor.

No caso concreto, resta evidente que o pagamento realizado pela Administração Pública foi a menor, uma vez que não observou a proporcionalidade entre o valor das aulas adicionais e a remuneração efetiva do servidor.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – JORNADA DE TRABALHO –
PROFESSOR
DA REDE ESTADUAL – APLICAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO
PARA HORA-A
TIVIDADE – PROPORÇÃO OBRIGATÓRIA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA – CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Inicialmente, ressalte-se que este Relator está autorizado a, monocraticamente, dar ou negar provimento ao recurso, quando a sentença recorrida ou o recurso for contrário à jurisprudência dominante ou súmula do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal, conforme o disposto no artigo 932, inciso V, 'a' e ou IV, 'a', respectivamente, ambos do CPC, podendo, inclusive, aplicar multa acaso haja interposição de
agravo inadmissível
ou infundado, com fulcro no art. 1.021, § 4º, do CPC. Com fundamento no artigo 8º do
Regimento Interno das Turmas
Recursais do Estado de Mato Grosso e o disposto nas Súmulas 1 e 2 das Turmas Recursais de Mato Grosso, o relator, considerando o firme posicionamento da matéria em julgamento, pode negar ou dar provimento ao recurso para reformar a sentença que esteja em desacordo com a sua jurisprudência dominante. O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada nesta instância recursal com respeito aos precedentes consolidados.

2.
Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamante em face da sentença que julgou improcedente o pedido de remuneração das horas extras retroativas aos períodos dos contratos temporários celebrados nos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024, acrescidas de no mínimo 50% (cinquenta) por cento, no que corresponde a 1/3 da jornada do(a) requerente (atividade extraclasse), alegando que nesses lapsos de tempo a requerente excedia sua jornada de trabalho ao avaliar, estudar, planejar, etc. além da jornada de trabalho, sem a correspondente inclusão proporcional de horas-atividade na base de cálculo. O Reclamante alega que a proporção não seria aplicável ao contexto de
aulas
suplementares.

3.
Em contrarrazões, a Reclamada defendeu a manutenção da sentença, argumentando que a legislação federal e estadual exige o respeito à proporcionalidade entre horas-aula e horas-atividade, mesmo em casos de atribuições suplementares, sob pena de violação aos direitos do magistério.

4.
A Reclamante sustenta que as aulas adicionais não integram sua jornada regular de trabalho e, por isso, não se sujeitariam à aplicação do artigo 38 da Lei Complementar Estadual nº 50/98, que estabelece a proporção de 1/3 para horas-atividade. Contudo, tal argumentação não encontra respaldo na legislação ou na jurisprudência consolidada.

5.
A distinção entre aulas adicionais e a carga horária regular não implica que estas sejam isentas da reserva proporcional de horas-atividade, já que a natureza do trabalho docente, conforme delineado na Lei nº 11.738/2008 e reconhecido pelo STF na ADI nº 4167, demanda planejamento, avaliação e outras atividades extraclasse indispensáveis à qualidade do ensino.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reafirma que a regra da proporção mínima de 1/3 para horas-atividade deve ser aplicada universalmente às jornadas de trabalho dos professores, sejam estas regulares ou suplementares, garantindo-se os direitos assegurados por lei.

7.
Dessa forma, a sentença atacada está em consonância com a legislação vigente e os precedentes aplicáveis, devendo ser integralmente mantida.

8.
Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
HORAS EXTRAS. MUNICÍPIO DE CÁCERES. PROFESSOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois deixou de trazer os elementos necessários para a comprovação do direito pleiteado, quais sejam, os competentes controles de jornada para averiguação das
horas trabal
hadas.

2. A aridez probatória quanto ao fato constitutivo do direito impõe a improcedência do pedido, tal qual a conclusão dada na origem.

3. Indiferente o pedido de dilação probatória na inicial quando pleiteado o julgamento antecipado da lide em sede de impugnação à contestação.

4. Não se verifica nos autos situação excepcional que justifique a inversão do ônus da prova, pois ausente qualquer indicação de impossibilidade de juntada da documentação pertinente à comprovação do fato constitutivo.

5. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1002854-46.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

9.
Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

10.
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, § 3º do CPC.

11.
Anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento (1% a 5%) do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, do CPC).

12.
Intimem-se.

13.
Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.
Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE Relator
(N.U 1010314-50.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025).

À guisa de conclusão, deve ser mantida a decisão unipessoal que negou provimento ao recurso interposto, pois em consonância com o entendimento jurisprudencial deste tribunal.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025